Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-58.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703897-58.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS APELADO: BRIOSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL DELTA - NAO PADRONIZADOS, BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL, LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL PREVIA, BANCO DAYCOVAL S/A, OXYGEN INVESTIMENTOS CONSULTORIA LTDA, FOMENTO CARIOCA FACTORING LTDA, GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA, RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, contra a sentença de ID 59161729, proferida em ação de consignação em pagamento, proposta por BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA contra BRIOSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA e OUTROS. Em suas contrarrazões, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Delta NP suscita a preliminar de ausência de interesse recursal por inovação recursal e supressão de instância. (ID 59161746). Assim, vista ao apelante para que se manifeste sobre a referida preliminar no prazo de 15 (quinze) dias. Com o objetivo de evitar a prolação de decisão surpresa sobre matéria sobre a qual as partes não puderam se manifestar, o apelante e, em seguida, os apelados, no mesmo prazo, devem se manifestar sobre a aplicabilidade ou não dos artigos 2o e 19 da Lei no 5.474/1968 e artigos 3o e 4o da Lei no 13.775/2018, que tratam da emissão de duplicata sob a forma escritural por sistema eletrônico, indicando os respectivos IDs dos documentos que justificam seus argumentos. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator